Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de investigado cuja prisão preventiva foi decretada por decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, no contexto de investigação por duplo homicídio qualificado e lesões graves decorrentes de tiroteio em via pública. Sustenta-se constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentos concretos para a prisão, desconsideração de medidas cautelares diversas e mudança posterior de enquadramento do paciente como vítima em denúncia oferecida pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, à luz dos requisitos legais do Código de Processo Penal e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade coatora apresenta fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, com base em elementos concretos que evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, conforme exigido pelo art. 312 do CPP.
4. A decisão destaca a gravidade concreta dos fatos, ocorridos em via pública, com múltiplos disparos e vítimas fatais, bem como a fuga do investigado do local e posterior ocultação, demonstrando risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
5. A existência de registros criminais pretéritos e o possível vínculo com facções criminosas reforçam a periculosidade do paciente, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas.
6. A posterior qualificação do paciente como vítima na denúncia oferecida contra terceiros não afasta os indícios de sua participação ativa nos fatos, conforme elementos constantes dos autos.
7. A via do habeas corpus não é adequada para apreciação de suposto fato novo não submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.